Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700781-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE FARIAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação revisional c/c cobrança de benefício previdenciário complementar ajuizado pelo Agravado, homologou a quantia devida a título de honorários periciais. Inconformada, a Recorrente argumenta que o valor se mostra excessivo, especialmente porque é entidade sem fins lucrativos, apenas administra recursos arrecadados para custear despesas de funcionamento de plano de benefício, não possui proveito econômico, sendo o CDC inaplicável à espécie, e que a questão deve ser analisada sob a ótica das premissas que enumera. Salienta que a perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade e, caso o profissional não queira reduzir os honorários, deve declinar do encargo para outro perito a ser nomeado. Assevera que os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as balizas fixadas pelo artigo 10 da Lei 9.289/96, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Transcreve jurisprudência em defesa de sua tese e requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada; no mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão que homologou a proposta de honorários, determinando-se sua redução. É o breve relatório. Decido. Em razão de se cuidar de matéria prejudicial e sendo reversível a medida, defiro o pedido formulado liminarmente e suspendo os efeitos da decisão impugnada até final julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator